Tribunal: TJES
Processo: 0000122-03.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-03.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOMAR GARCIA DE PAULA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO E VISTORIA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I - A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo apelante goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, não tendo o banco recorrido logrado êxito em produzir prova suficiente para elidir tal presunção.

II - A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em especial no tocante à legalidade das tarifas contratadas.

III - A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, desde que haja expressa pactuação contratual e o valor seja razoável, condições estas presentes no caso, visto que o valor de R$ 612,00 representa menos de 5% do total contratado.

IV - As tarifas de vistoria de bens e de registro de contrato são lícitas, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço seja efetivamente prestado e comprovado, como demonstrado nos autos.

V - Inexistindo violação ao dever de informação e estando os valores discriminados em contrato assinado pelo consumidor, não se verifica abusividade nas cobranças impugnadas.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000122-03.2017.8.08.0007

APELANTE: LEOMAR GARCIA DE PAULA

APELADO: BANCO PAN S.A

JUÍZA DE DIREITO: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta no bojo de ação ajuizada por Leomar Garcia de Paula em face do Banco PAN julgada improcedente, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com o referido pronunciamento aduziu, em suma, que a tarifa de cadastro foi cobrada em um valor “superior à média praticado para o período” sendo, portanto abusiva.

Prosseguiu narrando sobre a abusividade também da tarifa de vistoria de bens e de registro de contrato dada a exorbitância dos valores e não anuência do contrante.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo banco no id. 10189160 impugnou a assistência judiciária gratuita e apontou ausência de dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, rechaçou as alegações recursais e vindicou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, relativamente a impugnação a assistência judiciária gratuita deferida na origem, não vejo azo para modificar a conclusão lançada pelo magistrado sentenciante.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, confira-se
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011 e
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que o banco impugnante não foi capaz de elidir a presunção que a declaração de hipossuficiência possui, haja vista que combateu genericamente o benefício.

Rejeito, portanto, a impugnação a assistência judiciária gratuita deferida ao autor, ora apelante.

Quanto ao apontamento da ausência de dialeticidade,

como é cediço, à luz do princípio supracitado,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo
recorrente
serem congruentes com a decisão atacada,
impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15,
o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal
, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, vislumbro que o recurso foi capaz de atacar de maneira específica a fundamentação utilizada no decisório recorrido, qual seja, abusividade das tarifas cobradas no contrato celebrado entre as partes.

Por isto, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

Eminentes Desembargadores, quanto ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Referente a
T
arifa d
e
C
adastro
este Tribunal de Justiça reconhece a legalidade desta cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuado no contrato celebrado e que o valor não seja exacerbado.

Este é o entendimento do enunciado de súmula aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

O contrato discutido nos autos, prevê expressamente como quantia referente a Tarifa de Cadastro o valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), vide fl. 11 dos autos quando originários, vale dizer, menos de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato realizado, o que revela ser um montante razoável.

Acrescenta-se que a fundamentação da petição inicial volta-se a ausência de anuência quanto a esta cobrança, argumento facilmente afastado diante da juntada do contrato subscrito pelo apelante (fls. 41/42), onde a referida tarifa foi expressamente inclusa.

Quanto a média do mercado aplicada à época, além de constituir inovação recursal, não restou comprovada pelo recorrente.

Ademais, considerando que o contrato foi realizado em no ano de 2015, ou seja, posterior ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e, ainda, ausente notícia de negócio jurídico anterior entre as partes, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, não merecendo reforma a sentença neste tocante.

Relativamente a
t
arifa de
s
erviços
(tarifa de registro de contrato e vistoria do bem
1
), perfeita foi a conclusão externada no comando sentencial.

Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado e prestado, sendo possível denotar sua execução como fez prova o banco apelado, ao carrear o documento que revela a realização da vistoria do bem à fl. 43, constituindo o registro do contrato decorrência lógica da garantia ofertada pelo apelante para consecução do contrato.

Inexistindo, portanto, desatendimento ao dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, amplamente exigido em sede contratual e textualmente elencado como direito básico do consumidor no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor revelando, assim, a adequação da sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em voga.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 13% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade dada a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nos valores de R$ 315,60 e R$ 408,00 respectivamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.